Tribunal: TJPA
Processo: 0829662-52.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829662-52.2018.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA GOMES BARBOSA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES EXORBITANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. CONTA CONTRATO ESTÁ NO NOME DA MÃE DA AUTORA. ALEGAÇÃO QUE AUTORA RESIDE NO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Desa.
LUANA
DE
NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
Francisca Gomes Barbosa

objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 13
ª
Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, que julgou improcedente a ‘a
ção de indenização por dano moral’

(nº 0829662-52.2018.8.14.0301)

proposta em desfavor de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, nos seguintes termos:

“(...) Primeiramente, a legitimidade “ad causam” consiste no atributo jurídico conferido a alguém para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa.

Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. A legitimidade é verificada a partir daquilo que é concretamente discutido.

No caso em tela, a parte requerente pleiteia a nulidade de suposta cobrança abusiva feita em fatura de energia elétrica. No entanto, acostou aos autos boleto de cobrança em nome de terceiros.

Muito embora a requerente tenha comprovado posteriormente nos autos através da documentação juntada que a pessoa titular da conta de energia seja sua filha, tal fato não a legitima como titular do direito ora pleiteado.

Não existe qualquer comprovação de que a requerente conviva na mesma residência da titular da conta de energia, ou mesma que esta conferira à requerente a autorização para pleitear em juízo qualquer direito relativo à cobrança abusiva feita em seu nome.

Consoante dispõe o art. 18 do CPC, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

A legitimidade passiva e ativa pertence aos titulares dos interesses em conflito, ou seja, ao titular do direito material, situação que não alcança a parte requerente, já que a conta de luz se encontra em nome de terceiro estranho à lide e somente deste modo poderia estar comprovada a condição de consumidor, e, portanto, de titular do direito material em tela.

Assim, além de não comprovada a condição de consumidora, não houve nenhuma comprovação de prejuízos experimentados diretamente ou indiretamente pela parte requerente. A ação carece, pois, de legitimidade.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE esta ação, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, condenando o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, com base no artigo 85, § 2º do CPC, em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exequibilidade suspensa apenas em caso de gratuidade de justiça já deferida nos autos, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º do CPC.”

Inconformada, a parte autora, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou apelação (ID Num. 3913615 - Pág. 2).

Em suas razões, afirma que embora não seja a titular da conta contrato n.º 10926025, é residente daquele imóvel e consumidora da concessionária apelante, pugnando assim pela reforma integral da sentença pela extinção sem resolução do mérito em relação à apelada. Juntou documentos.

Em contrarrazões (ID Num. 3913625 - Pág. 2), a apelada pugnou em suma pela manutenção integral da sentença.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
da apelação cível.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que a juntada dos documentos apenas com a interposição do presente recurso, afronta ao disposto no art. 435, parágrafo único do CPC, uma vez
que deveriam ter sido juntados no momento oportuno, isto é, junto com a petição inicial, ou com a petição de aditamento, ou até mesmo em réplica,
razão pela qual entendo que restou configurada

a preclusão temporal da apelante para a juntada da aludida prova.

Ora, os documentos que a recorrente apresenta junto com a apelação referem-se a documentos que poderiam facilmente ter sido juntados com a petição inicial. Contudo esta não o fez. Frise-se que tais documentos não se referem a prova de fatos ocorridos DEPOIS dos articulados na inicial, tampouco fora produzido ou se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis APÓS o sentenciamento do feito.

Assim, acerca da ilegitimidade ativa da parte autora, filio-me ao entendimento adotado pelo juiz a quo, isto porque não restou comprovado nos autos que ela residia no imóvel que tem a conta contrato de nº
10926025
,
uma vez que deixou de apresentar os documentos necessários no momento processual adequado. Ressalto ainda que o juiz singular oportunizou a parte autora a juntada de tais documentos quando do despacho inicial, consoante se verifica do ID Num. 3913571 - Pág. 1. Entretanto, além de não ter juntado os referidos documentos, os quais reputo como essenciais, com a petição inicial, esta permaneceu inerte a determinação judicial, bem como em réplica à contestação.

Não se olvida que existe a possibilidade de o consumidor demandar esse tipo de ação mesmo não sendo o titular da conta contrato perante a concessionária de energia elétrica,
d
esde que consiga demonstrar que reside no imóvel, o que não aconteceu no caso dos autos.
Senão vejamos:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REFATURAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – REVISÃO DE CONSUMO – FATURAS EXORBITANTES – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não ocorre ilegitimidade ativa quando a demandante, mesmo não sendo titular da unidade consumidora, demonstra que reside no imóvel e que experimentou os danos decorrentes da interrupção indevida da energia elétrica. Considerando
que a concessionária não se desincumbiu de demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos e a impossibilidade de troca do medidor de energia elétrica, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. II, do CPC), impositiva a revisão, conforme fixado na r. sentença. As cobranças exorbitantes e o corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido, não havendo necessidade de individualização, sobretudo quando está de acordo com os aspectos do caso, fixado com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT - AC: 10093407820198110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

Por assim dizer e entender,
é que reitero como acertada a r. sentença, que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte autora, ora recorrente, para pleitear revisão e/ou declaração de inexistência das faturas de consumo de energia elétrica, eis que não comprovado que reside no imóvel, não cabendo em sede recursal pretender realizar tal provar, diante da preclusão temporal.

Ante o exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024